Tribunal: TJDFT
Processo: 0006932-13.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0006932-13.2015.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIVALDO MARINHO FALEIRO, EDNALDO ALMEIDA PORTO, MARCO ANTONIO FREITAS DA ANUNCIACAO, RANNA CABUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Considerando o julgamento do REsp 1.392.245/DF (Tema 887/STJ), intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 03 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator